Tribunal: TJES
Processo: 5011765-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011765-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CACIA RIBEIRO e outros (9)

AGRAVADO: MARIA RIBEIRO CAETANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO SEM OITIVA DOS HERDEIROS. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que autorizou a alienação judicial de bem imóvel pertencente ao espólio de Elio Ribeiro, sem a prévia intimação de todos os interessados, nos autos do inventário em trâmite na Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES. A decisão fixou leilão para o dia 27/08/2025.

Os agravantes sustentam violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de sua oitiva, exigida pelo artigo 619, I, do Código de Processo Civil. A inventariante, por sua vez, defende a legalidade da medida, justificando-a pela ausência de recursos no espólio e necessidade de quitação de despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que autoriza a alienação de bem do espólio sem a prévia oitiva de todos os herdeiros, conforme previsto no artigo 619, I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 619, I, do CPC condiciona a alienação de bens do espólio à prévia oitiva dos herdeiros e à autorização judicial.
5. A ausência de intimação dos herdeiros compromete o contraditório e a ampla defesa, acarretando nulidade da decisão.
6. A jurisprudência pátria é firme ao exigir a observância do procedimento legal no inventário, especialmente quando se trata de alienação patrimonial.
7. A insuficiência de recursos no espólio não dispensa a intimação dos interessados, sendo cabível a autorização judicial após manifestação regular das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da decisão que autorizou a alienação do bem imóvel matriculado sob o nº R.2-5.113, do Cartório de Registro de Imóveis de Afonso Cláudio/ES, sem a prévia oitiva de todos os herdeiros, determinando o retorno dos autos à origem para regularização do procedimento, com observância ao art. 619 do CPC.

Tese de julgamento: 1. É nula a decisão que autoriza a alienação de bem do espólio sem a prévia oitiva dos herdeiros, conforme exige o artigo 619, I, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: 2. A ausência de recursos no espólio não afasta a necessidade de observância das garantias do contraditório e da ampla defesa nas decisões que envolvem alienação de bens hereditários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 619, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APCV 5116327-96.2021.8.13.0024, Relª Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 10/07/2025; TJMS, AI 4000253-02.2025.8.12.9000, Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida, j. 23/06/2025; TJMG, AI 1.0000.24.269759-7/001, Relª Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 23/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
RITA DE CACIA RIBEIRO e OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos autos do inventário dos bens deixados por
ELIO RIBEIRO
, que ratificou autorização para alienação judicial do imóvel de matrícula R.2-5.113, do Cartório de Registro de Imóveis de Afonso Cláudio/ES, fixando leilão para 27 de agosto de 2025.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a alienação judicial foi autorizada sem que lhes fosse oportunizada prévia manifestação, o que configura flagrante ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como risco de alienação de bem indivisível sem anuência dos interessados, tendo pugnado, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, o que foi concedido no ID 15160648.

Em contrarrazões,
MARIA RIBEIRO CAETANO
, inventariante, defendeu a regularidade do procedimento, alegando que o espólio carece de recursos para suportar as despesas processuais, o que justificaria a alienação do bem. Argumenta, ainda, que a medida foi tomada no interesse da finalização do inventário, sendo que eventual vício poderia ser considerado mera irregularidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento
RITA DE CACIA RIBEIRO e OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos autos do inventário dos bens deixados por
ELIO RIBEIRO
, que ratificou autorização para alienação judicial do imóvel de matrícula R.2-5.113, do Cartório de Registro de Imóveis de Afonso Cláudio/ES, fixando leilão para 27 de agosto de 2025.

A decisão recorrida, conforme registrado na decisão liminar ID 15160648, foi proferida sem a intimação e oitiva de todos os herdeiros, em afronta ao artigo 619 do Código de Processo Civil, o qual exige a manifestação dos interessados como condição para alienação judicial de bens do espólio. Os agravantes alegam que tal omissão configura grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do decisum.

Em contrarrazões, MARIA RIBEIRO CAETANO, inventariante, defendeu a regularidade do procedimento, alegando que o espólio carece de recursos para suportar as despesas processuais, o que justificaria a alienação do bem. Argumenta, ainda, que a medida foi tomada no interesse da finalização do inventário, sendo que eventual vício poderia ser considerado mera irregularidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que autorizou a alienação judicial do bem imóvel pertencente ao espólio de ELIO RIBEIRO, sem que os herdeiros, ora agravantes, fossem previamente intimados a se manifestar.

O artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil, é categórico ao dispor que:

“Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados
e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie”.

Consoante bem destacado na decisão liminar proferida nos autos, ao conceder efeito suspensivo ao recurso (decisão de ID 15160648), a ausência de prévia intimação dos herdeiros compromete o devido processo legal e vulnera os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, conforme se depreende de diversos julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VEÍCULO PERTENCENTE AO ACERVO DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO PREVISTO NO ARTIGO 619, I, DO CPC/15. Irregularidade. Impedimento de circulação. Manutenção. Recurso desprovido. O magistrado detém o poder-dever de indeferir as diligências que sejam desnecessárias para o julgamento do feito, observando-se o princípio da duração razoável do processo, sem que isso importe em cerceamento de defesa. Nos termos do art. 674 do CPC/2015, os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, sendo pressupostos de tal ação a existência de um processo em curso no qual tenha havido uma constrição, e que esta tenha recaído sobre o bem de alguém que não participa da execução, mas que exerce a posse sobre ele.
A alienação de bens de qualquer espécie de propriedade do espólio é incumbência do inventariante,
desde que com a oitiva de todos os interessados
e autorização judicial, nos termos do art. 619, I, do CPC
. No caso dos autos, considerando que o veículo integrava o acervo do espólio à época da alienação e levando-se em conta a inobservância da disposição contida no art. 619, I, do CPC/15, tem-se como correta a decisão proferida nos autos de inventário, a qual reconheceu a irregularidade da venda realizada, determinou a inclusão do referido bem na partilha e, ainda, lançou impedimento de circulação sobre o veículo em debate. (TJMG; APCV 5116327-96.2021.8.13.0024; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Ângela de Lourdes Rodrigues; Julg. 10/07/2025; DJEMG 13/07/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO. UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DO ITCMD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 619 do CPC permite a alienação de bens do espólio pelo inventariante,
desde que haja autorização judicial e
oitiva dos interessados
, especialmente em situações que visem à conservação do patrimônio ou à quitação de obrigações do espólio. Portanto, diante da comprovação do interesse do espólio, a justificar o deferimento do pedido para expedição do alvará, deve ser reformada a decisão agravada. (TJMS; AI 4000253-02.2025.8.12.9000; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 23/06/2025; Pág. 105) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ALIENAÇÃO

ANTECIPADA DE BENS - ANUÊNCIA DE HERDEIROS - MEDIDA EXCEPCIONAL - PENDÊNCIAS A SEREM APRECIADAS NA ORIGEM -

IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - MANUTENÇÃO.

- A alienação de bens de qualquer espécie de propriedade do espólio é incumbência do inventariante,
desde que com a oitiva de todos os interessados
e autorização judicial, nos termos do art. 619, I, do CPC.

- A alienação antecipada de bens do espólio é medida excepcional e, antes da alienação, deve ser regularizado todo o procedimento de inventário.

[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.269759-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/01/2025, publicação da súmula em 24/01/2025) (destaquei)

A decisão agravada, ao autorizar a alienação sem a referida oitiva, revelou-se nula de pleno direito, por desrespeito às normas processuais e aos direitos fundamentais dos herdeiros, tornando eventual alienação viciada e passível de anulação.

Desse modo, deve ser confirmado o entendimento liminar anteriormente concedido, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de assegurar a regularidade processual, a estabilidade patrimonial do espólio e a pacificação do litígio entre os herdeiros.

A alegação da Inventariante, de que a obstrução dos demais herdeiros a alienação do bem seria empecilho ao prosseguimento do inventário, uma vez que existem despesas a serem pagas pelo espólio, não merece prosperar, pois, o que a legislação (CPC art. 619, caput) exige é a prévia oitiva dos herdeiros, e não a sua plena anuência, podendo o Magistrado, após o devido cumprimento da mencionada exigência legal, deferir o pedido de alienação, se entender que não houve oposição justificável.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade da decisão que autorizou a alienação do bem imóvel matriculado sob o nº R.2-5.113,
sem a prévia oitiva de todos os herdeiros
, determinando o retorno dos autos à origem para regularização do procedimento, com estrita observância ao artigo 619 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar